Tribunal: TJDFT
Processo: 0726501-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726501-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CORAZZA MIGUEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e o recebeu somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente recurso em razão da sentença proferida aos 14.10.2022, nos autos do processo originário n. 0727269-32.2022.8.07.0001 (id 139552606 dos autos originários). Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator